Tribunal: TJSP
Processo: 2206879-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não verificada – Manifesto inconformismo com o julgado – Nítido caráter modificativo, provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração protelatórios, aos quais se nega seguimento com imposição de multa (Art. 1.026, §2o do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2206879-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é
embargante JOSE PADILHA & FILHO LTDA ME, é embargado MUNICÍPIO DE
LARANJAL PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por V.U,
negaram seguimento aos Embargos de Declaração, com imposição de multa., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206879-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10580
2
Embargos de Declaração no 2206879.10.2020.8.26.0000/50000
Embargante: José Padilha & Filho Ltda. Me.
Embargada: Municipalidade de Laranjal Paulista
Comarca: Laranjal Paulista
Acórdão datado de 22.10.2020 (Voto no 10428).
VOTO No 10.580
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão não
verificada
Manifesto inconformismo com o julgado

Nítido caráter modificativo, provocando desnecessariamente
o Poder Judiciário por via inadequada Inadmissibilidade
Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado
Embargos de Declaração protelatórios, aos quais se nega
seguimento com imposição de multa (Art. 1.026, §2o do
CPC).
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por José Padilha & Filho Ltda. Me ao acórdão de fls. 21/26, que negou
provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, por votação
unânime1, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Taxa de
Licença e Funcionamento do exercício de 2013
Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-
Executividade para afastar as alegações de
nulidade da citação e do débito exequendo

Manutenção do r. decisório
Preliminar
afastada Citação válida ante a aplicação da
Teoria da Aparência No mérito a cobrança é
devida
Modificações no contrato social não
têm o condão de afastar o fato gerador da
exação, eis que, no caso concreto, foi mantido o
CNPJ da empresa executada Mera alteração
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente com voto)
e João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206879-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10580
3
da denominação social que não altera a
responsabilidade tributária pelo pagamento em
questão Recurso não provido.”
A embargante alega, em síntese, a existência
de omissão, pois o V. acórdão “não levou em consideração as alegações do
Embargante, bem como os documentos juntados ao Agravo, os quais
demonstram claramente que a Embargante encerrou as suas atividades ainda
em 2009, portanto, não poderia ter cometido a infração que deu ensejo à
propositura da ação de execução fiscal. (...) e que a sucessora Claudinei
Padilha & Irmão Ltda parcelou e pagou o débito pendente e também nada
deve ao Embargado”.
Requer, pois, o acolhimento dos embargos
com manifesto efeito modificativo.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, é cabível o recurso de Embargos de
Declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição; for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela, em razão do inconformismo.
Com efeito, a embargante pretende modificar
o resultado do julgamento, a fim de que seja dado provimento ao seu recurso,
contudo, não se pode confundir julgamento desfavorável aos seus interesses
com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
O v. Acórdão embargado não padece de
omissão, conforme alega. Trata-se de evidente descontentamento com o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206879-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10580
4
acolhimento de suas razões recursais, o que não significa que não foram
devidamente apreciadas no julgado.
Sobre os argumentos trazidos nos Embargos
de Declaração, destaca-se o seguinte trecho do r. decisum colegiado:
“(...). Isso porque, a despeito da alegação da
recorrente de que, desde o ano de 2009, não mais
existe, pelo que se depreende dos autos, a bem da
verdade, ela continua a existir ainda que sob
outra denominação social. Afinal, não houve o
encerramento de suas atividades com a baixa do
seu CNPJ, mas apenas modificações contratuais
quanto ao nome e o objeto social, mantendo-se,
contudo, o CNJP e a sede de funcionamento.
Dessa forma, mesmo com tais alterações
contratuais, subsiste o fato gerador para a
cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento
relativamente ao CNPJ no 08.760.774/0001-22,
consistente no exercício de suas atividades à Rua
Pedro
Guerino
Cuani,
90,
tendo
pouca
importância, nesse caso, o fato de a empresa ter
modificado a sua denominação social de José
Padilha & Filho Ltda. Me para Claudinei
Padilha & Irmão Ltda. Me, pois se trata do
mesmo CNPJ indicado na CDA que aparelha a
ação.
Ou seja, a obrigação tributária é devida
independentemente das referidas modificações do
contrato social, de modo que a situação pode
ensejar, no máximo, a emenda da CDA, para que
passe a constar a denominação atual da empresa,
de acordo com a última alteração contratual,
mas não tem o condão de anular o débito
exequendo nem o título executivo.
Quanto à existência de eventual acordo de
parcelamento, a questão não é suscetível de
enfretamento nesta estreita via da objeção
processual, havendo a necessidade de dilação
probatória para que se verifique sua veracidade
e validade. (...)”.
Dessa forma, não demonstrado qualquer vício
que fundamente o pedido de declaração do julgado, é inadmissível o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206879-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10580
5
exclusivamente infringente. Nesse sentido:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do 'decisum' hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).
Considerando, outrossim, que a embargante
manejou o presente recurso sem nenhuma consistência, limitando-se a reiterar
as razões do Agravo de Instrumento, provocando, desnecessariamente, o Poder
Judiciário, com a única finalidade de instaurar nova discussão da matéria por
mero inconformismo com o julgado, é de rigor reconhecer o caráter
manifestamente protelatório do presente recurso, na forma do §2o do art.
1.026 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração e condeno a embargante à multa do art. 1.026,
§2o, do CPC, que ora fixo em 2% sobre o valor da causa atualizado.
SILVANA M MOLLO
Relatora